Tribunal: TJES
Processo: 0002309-44.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002309-44.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE JOAO JULIAO SIMOES e outros
APELADO: JOSE PEREIRA DOS ANJOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002309-44.2014.8.08.0021

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ESPOLIO DE JOAO JULIAO SIMOES e outro

ADVOGADO : ELISSANDRA DONDONI - OAB ES9240-A

RECORRIDO : JOSE PEREIRA DOS ANJOS

ADVOGADO : LUIZ FELIPE FERREIRA GALLO - OAB ES9126-A

MAGISTRADO : MÁRCIA PEREIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de reintegração de posse sobre o imóvel descrito nos autos.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, considerando a inexistência de prova da posse anterior.

Pois bem.

Os enunciados dos artigos 560 e 561, do CPC/2015 prescrevem,
verbis:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, a tutela possessória deve ser concedida para quem provar a
posse
sobre o bem, a turbação ou o
esbulho
praticado pelo réu, a
data
da turbação ou do esbulho e a
perda
da posse.

Ilustrativamente, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 E 561 DO NOVO CPC. REALIDADE FÁTICA DO IMÓVEL MODIFICADA. IMÓVEL QUE SE TRANSFORMOU EM BAIRRO URBANO POPULOSO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA NOVA REALIDADE NA SOLUÇÃO DA CONTENDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA POSSE. DIREITO À MORADIA E MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PONDERAÇÃO DE VALORES. NEGATIVA DA REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO ORIGINÁRIA EM ALTERNATIVA. ART. 461-A DO CPC/1973. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Havendo no acórdão declaração expressa quanto aos fatos e fundamentos que embasaram suas conclusões, não há como vislumbrar-se ofensa aos arts. 458 e 535, CPC, por negar-se o colegiado, em embargos declaratórios, a explicitar as razões pelas quais preferiu apoiar-se em certas provas, em detrimento de outras. O princípio do livre convencimento motivado é um dos postulados do nosso sistema processual". (Resp 50936/SP, DJ 19/09/94). 2.
O art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse
. 3. (
omissis
) 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS, PRECEDÊNCIA NO USO E OCUPAÇÃO DO BEM, PROVIDÊNCIAS CONSISTENTES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COISA POSSUÍDA - CONSTITUIÇÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO - RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

1. Discussão voltada a definir o conceito de 'melhor posse', à luz do Código Civil de 2002.

2.
Questão a ser dirimida mediante investigação voltada à comprovação, pelo autor da demanda, do disposto no art. 927, do Código de Processo Civil e dos requisitos alusivos: I - ao efetivo exercício de sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; V - a perda da posse, na ação de reintegração.

Ultrapassada a primeira exigência para procedência da ação de reintegração de posse, qual seja, a demonstração, pelo autor, de sua posse e o esbulho cometido pela parte demandada, remanesce a análise dos demais elementos do art. 927, do CPC, revelando-se correta e em harmonia com o princípio da segurança jurídica a orientação adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de, diante de documentos com força equivalente, optar por aquele mais antigo, desde que corroborado pelo efetivo exercício da relação material (possessória) com a coisa, objeto do bem da vida.

3. Não há que se falar na utilização de parâmetros estabelecidos no artigo 507, e seu parágrafo único, do Código Civil anterior, não repetido no estatuto atual, nem tampouco ignorar a força do comando constitucional da função social do uso da terra (propriedade/posse), em virtude do que se espera sejam aos imóveis dada a destinação que mais legitima a sua ocupação.

É preciso que o Poder Judiciário, quando no exercício da função jurisdicional - na construção da norma jurídica concreta - se valha de critérios seguros, objetivos e, fundamentalmente, agregadores dos diversos requisitos deduzidos na lei, no afã de bem avaliar a providência acerca da eventual manutenção ou reintegração do sujeito na posse da terra.

Dessa forma, a teor do art. 927, inciso I, do CPC, ao autor da ação possessória cumpre provar sua posse.
E esta, sem dúvida, pode ser comprovada com base no justo título, conforme ainda determina o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil.

É preciso compreender justo título segundo os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, diretrizes estabelecidas pelo Novo Código Civil. Assim, perfilhando-se entendimento da doutrina contemporânea, justo título não pode ser considerado, preponderamente, sinônimo de instrumento, mas de causa hábil para constituição da posse.

Na concepção acerca da 'melhor posse', a análise do parâmetro alusivo a função social do uso da terra há de ser conjungado a outros critérios hermenêuticos, tendo como norte o justo título, a teor do parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, sem olvidar as balizas traçadas pela alusão às circunstâncias referidas no art. 1202 do Código Civil.

A função social da posse deve complementar o exame da 'melhor posse' para fins de utilização dos interditos possessórios. Quer dizer, alia-se a outros elementos, tais como a antiguidade e a qualidade do título, não podendo ser analisada dissociada de tais critérios, estabelecidos pelo legislador de 2002, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo-se, inclusive, ao portador do justo título a presunção de boa-fé.

É importante deixar assente que a própria função social da posse, como valor e critério jurídico-normativo, não tem caráter absoluto, sob pena deste Tribunal, caso coteje de modo preponderante apenas um dos fatores ou requisitos integrados no instituto jurídico, gerar insegurança jurídica no trato de tema por demais relevante, em que o legislador ordinário e o próprio constituinte não pretenderam regrar com cláusulas amplamente abertas.

4. É preciso considerar o critério da função social da posse, complementado a outros parâmetros, como a antiguidade e a qualidade do título, a existência real da relação material com a coisa, sua intensidade, tendo como norte hermenêutico a definição do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil.

5. No caso em foco, o exame do vetor alusivo à função social da posse, como critério jurídico-normativo único, não teria isoladamente influência suficiente para alterar o resultado do processo, a ponto de beneficiar qualquer litigante, porquanto, os elementos existentes e, sobretudo, a equivalência de forças dos documentos apresentados, tornam dispensáveis considerações segmentadas, não conjunturais, em relação àquele elemento.

Merece ser mantida incólume a conclusão das instâncias ordinárias, que valoraram adequadamente os requisitos do art. 927 do CPC e concluíram por negar ao recorrente a melhor posse, com base nos argumentos da antiguidade do título e da efetiva relação material com a coisa possuída.

6. Além disso, observando-se a ordem de alienação do imóvel objeto do presente litígio, verifica-se, em princípio, a correção na cadeia de transferência dominial do bem, até à aquisição da posse pela ora recorrida.

Sem dúvida, essas circunstâncias, vistas em conjunto, relevam o inexorável reconhecimento do melhor título da recorrida, aliada à sua antiguidade, porquanto adquiriu os direitos possessórios objeto de discussão, em 06/09/1997, antes, portanto, do ora recorrente.

Finalmente, certo é que os documentos acostados pela recorrida mereceram, aos olhos das instâncias ordinárias, melhor fé a consubstanciar a existência de justo título e, por conseguinte, reputar como não cumpridos os requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil por parte do demandante.

7. Recurso especial improvido.

(REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 927 DO CPC - DECISÃO A QUO CORRETA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere liminar possessória somente deve ser provido quando demonstrado ser a interlocutória teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos, em especial diante da proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova e da temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias. Precedentes. 2.
O possuidor tem direito a ser reintegrado liminarmente na posse de imóvel em caso de esbulho, desde que comprove a existência dos requisitos elencados no artigo 927 daquele diploma processual, a saber: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de ocorrência do esbulho há menos de ano e dia, e a perda da posse sobre o bem imóvel.
3. Na hipótese dos autos, o agravante defende seu direito à posse do imóvel litigioso afirmando, unicamente, a regularidade de sua propriedade, não tendo demonstrado, a efetiva posse do lote em apreço, o que restaria verificado, em cognição sumária, pelos recorridos, consoante bem ressaltou o Douto Magistrado. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11159002630, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

EMENTA: CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO POSSESSÓRIA – ARGUMENTO QUE APONTA POSSÍVEL JULGAMENTO EXTRA-PETITA: REJEITADO. TESE QUE DESTACA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. ATO OFENSIVO PRATICADO EM DETRIMENTO DA POSSE DA AUTORA⁄APELADA: CARACTERIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO – PROVIMENTO JURISDICIONAL MATERIALIZADO NESTE SENTIDO – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO. 1. Rejeita-se o argumento recursal que abordou possível julgamento extra-petita. Da narrativa contida na petição inicial afere-se que a demanda gira em torno de um fato principal, qual seja, o de que uma obra construída pelo vizinho⁄apelante estaria a se concretizar efetivando atos de turbação, privando o livre exercício da posse de terceiro. 1.1. Embora se tenha utilizado e se referenciado, na inicial, de forma inapropriada, da palavra reintegração, de igual modo ali é mencionado por diversas vezes a palavra turbação, nos direcionando a aferir e a concluir que o pedido realmente se estrutura com base na efetiva proteção que se traduz na manutenção de posse e no desfazimento da obra. 1.2. O art. 920 do CPC claramente dispõe que: ¿A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados¿. 2. Não deve prosperar a tese que direciona ao reconhecimento de cerceamento de defesa. Como sabemos, o Juiz é o condutor do processo e o destinatário da prova. A ele cumpre aferir a necessidade ou não de realização de determinada prova, sendo perfeitamente possível que se efetive o julgamento da lide sem que se atinja o exaurimento de todas as diligências requeridas, se a prova documental⁄pericial, essencial para o deslinde da demanda, como no presente caso, se encontrava nos autos, sem máculas, apta a surtir efeitos. 3
. Não se verificou motivos jurídicos aptos para alteração da decisão objurgada. As demandas possessórias objetivam a proteção da posse, que é delineada, nos termos do artigo 1204 do Código Civil, mediante o exercício de direitos inerentes à propriedade (uso, fruição e disposição). Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei os meios defensivos aptos a repelir a agressão. 3.1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse.
In casu, conforme bem ressaltou o Magistrado ¿a quo¿, não houve esbulho, mas diante da constatação de que a construção realizada pelo apelante se consolidou de forma irregular, segundo a prova pericial, a ponto de impedir o regular exercício da posse da apelada, manifestou-se como razoável e judiciosa a decisão que, no caso concreto, se direcionou para os fins protetivos nos quais determina a lei. Ato praticado que teve o condão de ir ao encontro do imóvel da autora, impedindo a sua regular utilização, comprometendo os seus direitos possessórios, na medida em que dificulta a manutenção da tubulação de esgoto, interrompe a ventilação do imóvel e prejudica de forma direta a sua iluminação. 3.2. O artigo 921 do CPC estabelece que ¿é lícito ao autor, inclusive, cumular ao pedido possessório o de desfazimento de construção ou plantação feita em detrimento de sua posse. Recurso conhecido. Provimento negado. Unânime. (TJES, Classe: Apelação, 24120193800, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2016, Data da Publicação no Diário: 02/03/2016)

Além disso, em regra, nas ações possessórias
não há discussão sobre o domínio
do bem, que deve ser objeto de demanda própria.

Nessa linha, o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM. VIA INADEQUADA. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia.
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 4. A discussão acerca do verdadeiro possuidor do bem objeto da ação possessória é providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 705.821/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO
. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que, "consoante entendimento dominante na jurisprudência desta Corte, 'em ação possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta o domínio. Precedentes do STJ e deste Tribunal'". 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.320/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014, e AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 474.701/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 12/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.
2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

No caso em julgamento, os Demandantes, ora Recorrentes, não comprovaram os requisitos necessários à concessão da tutela possessória pleiteada.

Nos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelos Requerentes, não há confirmação das assertivas iniciais, enquanto as testemunhas apresentadas pelo Demandado, sequer contraditadas, refutaram as questões fáticas trazidas nos autos pelos Autores, em especial quanto à ausência de posse e do esbulho.

No depoimento de fls. 359/360, o Sr. João do Reis Machado, morador do local
há quarenta anos
, afirmou, expressamente, o exercício da posse da área pelo genitor do Demandado, o que desnatura a pretensão possessória manifestada na demanda.

Na verdade, as provas que compõem os autos não demonstram a exatidão da área objeto da contenda, instaurada pelos Autores basicamente com fundamento em propriedade advinda de inventário sequer finalizado.

Logo, não há prova da posse anterior exercida pelos Demandantes e da respectiva perda da mesma por ato praticado pelo Requerido, o que impede a concessão da tutela possessória pretendida.

Além disso, também não verifiquei a demonstração da efetiva ocorrência do alegado esbulho na gleba de terra reclamada pelos Autores, tampouco a data da referida inserção irregular. De fato, o conjunto probatório que compõe os autos não indica a invasão a imóvel de posse dos Demandantes ou mesmo ameaça de ocupação na forma alegada na inicial, o que reforça a impossibilidade de modificação da r. sentença de improcedência.

Fato é que nem a posse anterior, tampouco a ocupação irregular foram demonstradas na demanda, o que mantém irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

1. A medida de reintegração de posse somente
deve
ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 560 e 561, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ.

3. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.